Tribunal: TJDFT
Processo: 0017947-15.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ÔNUS DE AMBOS OS LITIGANTES. ART. 85, § 11, CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e obscuridade, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o INCC se aplica apenas na fase de construção do imóvel; e, considerando que o caso dos autos se trata de rescisão contratual, o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC.
3. Os honorários recursais são devidos ainda que não interposto recurso parte adversa, tendo em vista que estes servem não apenas para remunerar o trabalho do advogado que terá que atuar também na fase de recurso, mas também para desestimular a interposição de recursos infundados.
3.1. In casu, o acórdão hostilizado ao fixar os honorários recursais ressalvou que deveria ser “mantida a distribuição fixada na sentença”, de modo que tal verba cabe a ambas as partes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.